Tribunal: TJDFT
Processo: 0723409-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EVIDENTE PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Os embargos de declaração destinam-se restritivamente a clarificar, complementar e aprimorar as decisões judiciais, de modo que a oposição do recurso se condiciona à presença de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado (art. 619 do CPP).
2. Devem ser desprovidos os embargos de declaração quando as razões do recurso demonstram tão somente inconformismo, não com a suposta omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas sim, com os seus fundamentos, pretendendo os embargantes a revisão do julgamento, sobretudo quando o julgado apresenta fundamentação adequada e suficiente.
3. A pretensão de reapreciação da matéria não se mostra cabível por meio da via estreita dos embargos de declaração.
4. Nos termos da expressa dicção do §1o do art. 157 do Código de Ritos, a exceção à inadmissibilidade das provas derivadas das ilícitas são aquelas na qual não se evidencia o nexo de causalidade ou quando as derivadas puderem ser obtidas por meio de fonte independente, e tal juízo de admissibilidade do acervo probatório, bem como o controle da legalidade, deve ser efetuado pelo d. Juízo da origem, sob pena, inclusive, de supressão de instância.
5. Recurso conhecido e desprovido.